Tribunal: TJSP
Processo: 0028607-74.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR. COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DO OBJETO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. A obrigação imposta à executada limitou-se à correção do histórico escolar, mediante a retirada das disciplinas indevidas e a manutenção apenas daquelas efetivamente

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR. COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DO OBJETO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. A obrigação imposta à executada limitou-se à correção do histórico escolar, mediante a retirada das disciplinas indevidas e a manutenção apenas daquelas efetivamente faltantes, não abrangendo a emissão de diploma nem providências administrativas correlatas. A instituição apresentou histórico escolar atualizado, no qual constam as aprovações da autora nas matérias discutidas, sem que esta tenha impugnado especificamente o conteúdo do documento ou apontado divergências concretas. A ausência de impugnação específica implica o reconhecimento da satisfação da obrigação, conforme o princípio da preclusão e o disposto no art. 924, II, do CPC. A pretensão de ampliar o objeto da execução para incluir a emissão do diploma viola o princípio da congruência e os limites objetivos da coisa julgada, devendo eventuais novos pedidos ser deduzidos em ação própria. RECURSO DESPROVIDO. Verba honorária não majorada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste condenação anterior em honorários em desfavor da apelante na instância de origem.